Tribunal: TJMT
Processo: 1031581-17.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031581-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDO DE SOUZA SILVA - CPF: 943.578.201-97 (APELANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EVANDO DE SOUZA SILVA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTÉRIA VENOSA - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDO DE SOUZA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1031581-17.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Autora ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 128049778).

Inconformada, a parte Recorrente sustenta em suas Razões (Id: 128049780), que a sentença deve ser reformada, pois afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito a saúde, que o autor necessita urgentemente dar inicio ao tratamento médico, está correndo risco de vida, que houve cerceamento de defesa, bem como que não foi determinada a realização de perícia médica para a análise do caso e da efetividade do tratamento médico adequado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do feito.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Apelação (Id: 148598185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDO DE SOUZA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1031581-17.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte Apelante propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer, alegando que é portador de síndrome de Kliplell Trenaunay, sendo imprescindível a realização de tratamento médico especializado de embolização de malformação vascular artéria venosa.

O Juízo de Origem julgou improcedente a sentença, com as seguintes fundamentações, vejamos:

“Evandro Souza Silva ingressa com ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, que é portador de síndrome de Kliplell Trenaunay, sendo imprescindível a realização de tratamento médico especializado de embolização de malformação vascular artéria venosa. Ao final, pede a condenação do réu no fornecimento do tratamento médico [id. 10238475]. A tutela provisória de urgência foi deferida [id. 10259347]. Citado, o réu apresenta contestação e discorre sobre a preliminar de interesse de agir e, no mérito, a improcedência do pedido inicial [id. 10484532]. Em impugnação o autor reitera os termos da inicial [id. 54905233]. É o relatório. Decido. - Julgamento antecipado do mérito: O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. - Mérito: Conforme relatado, o autor sustenta que é portador de síndrome de Kliplell Trenaunay, sendo imprescindível a realização de tratamento médico especializado de embolização de malformação vascular artéria venosa. Nesse caso, a nota técnica n. 49256 apresenta as seguintes conclusões:Conclusão: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1 - Quanto à doença alegada: Laudo médico e imagens evidenciam as lesões. 2 - Quanto à necessidade do procedimento solicitado: não sabemos das necessidades pleiteadas. Tal doença não apresenta cura, mas existe a necessidade de tratamento de cada problema apresentado. 3 - Quanto à urgência do procedimento: Considerando a lesão alegada, podemos afirmar se tratar de um caso crônico e eletivo. Possíveis sangramentos agudos e tromboses podem se caracterizar como urgência, mas não foram caracterizados em tela. Parecer mantido. Gostaríamos de enfatizar que o paciente apresenta tal patologia desde a mais tenra idade e até o presente momento não apresentou complicações graves que caracterizassem urgência, confirmando assim o caso como eletivo. Outra coisa a ser acrescentada é que o procedimento pode ser realizado neste município. [id. 67519029] Ao final, a nota técnica delineia a ausência de evidências científicas e conclui desfavoravelmente ao pedido inicial. É possível afirmar, portanto, a ausência de evidências científicas do tratamento pleiteado e, como consequência, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Isso porque a legislação de regência do SUS adota, no que interessa ao presente caso, 2 (dois) parâmetros para o financiamento de tratamento, quais sejam, a existência de evidências científicas e a avaliação econômica. Esses parâmetros visam dar vazão aos postulados da universalidade e integralidade no atendimento do SUS. Em relação ao primeiro parâmetro, a legislação adotou o modelo de medicina baseada em evidências científicas. Faria, Oliveira-Lima e Almeida-Filho sustentam que esse modelo ‘se aplica à utilização de pesquisas na tentativa de ampliar o conhecimento (expertise) médico e diminuir incertezas no processo clínico (diagnóstico/terapêutica/prognóstico), mediante permanente consulta às informações produzidas (e validadas) em pesquisas de epidemiologia clínica’[1]. Esse modelo de medicina busca, conforme ressaltado pelos mencionados autores, a melhor evidência científica disponível, que se dá quando se realizam estudos randomizados controlados, baseados em estudos clínicos relevantes e metodologicamente adequados, com o fim de testar uma abordagem terapêutica; seu objetivo é minimizar a ‘intuição’ do profissional da saúde. A medicina baseada em evidências científicas se fundamenta na análise sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento. A efetividade do medicamento se refere ao seu funcionamento em condições do mundo real, sendo que a eficácia trata do seu funcionamento em condições de mundo ideal. O medicamento é eficiente quando o tratamento é barato e acessível, sendo seguro quando possui características que tornam improvável a ocorrência de algum efeito indesejável[2]. A acurácia analisa o grau de acertabilidade do medicamento. No caso, conforme demonstrado, inexiste evidência científica em relação ao tratamento médico pleiteado, de forma que o réu não pode ser obrigado ao seu financiamento. Por fim, observo que a nota técnica emitida pelo NatJus informa que a doença é incurável, porém existe um tratamento para cada fase, sendo o mesmo fornecido pelo SUS no âmbito do município [id. 67519029]. Assim, não sendo o caso de omissão estatal o pleito não merece acolhimento. - Dispositivo:
Posto isso: [i] revogo a tutela provisória de urgência [id. 10259347]; [ii] julgo improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa [art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil].
Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita.”

Com essas considerações passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença proferida merece amparo.

Inicialmente, convém ressaltar que o STJ já reconheceu a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas que versam sobre prestação de tutela de saúde, estabelecendo que podem ser demandas isoladamente ou conjuntamente, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade dese identificar o ente responsável a partir das regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente púbico que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.043.168; Proc. 2008/0065477-8; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 05/03/2020; DJE 17/03/2020).”

Ainda, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, a realização do tratamento em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, tampouco o princípio da universalidade do acesso à saúde, uma vez que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de realizar o tratamento denominado de EMBOLIZAÇÃO, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 148598185)
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos inicias, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO
CUSTEIE
integralmente o tratamento médico de embolização a parte autora e todos os custos relativos ao referido tratamento, nos termos indicados na petição inicial.

Ainda, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023